Tribunal: TJSP
Processo: 1007589-80.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007589-80.2018.8.26.0362
Registro: 2020.0000160367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007589-80.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
apelantes
ALESSANDRO
MOLINA
DA
SILVA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
VALERIA
BARBOSA
MOLINA
DA
SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada NANCY BUENO LEGASPE
GIRARDI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007589-80.2018.8.26.0362
VOTO No 36.592
2
COMARCA DE MOGI GUAÇU – 3a VARA CÍVEL
APELANTES: ALESSANDRO MOLINA DA SILVA e VALÉRIA
BARBOSA MOLINA DA SILVA (executados, embargantes)
APELADA: NANCY BUENO LEGASPE GIRARDI (exequente,
embargada)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FERNANDO COLHADO MENDES
EMENTA:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título
extrajudicial (alugueres e encargos de locação predial
com contrato escrito). Embargos do devedor. Juízo de
parcial
procedência.
Apelo
de
embargantes.
Desprovimento.
VOTO No 36.592
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (alugueres e
encargos de locação predial com contrato escrito), embargos à
execução,
juízo
de
parcial
procedência
(fls.
80/81),
apelam
executados, embargantes, batendo-se pela integral procedência dos
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007589-80.2018.8.26.0362
VOTO No 36.592
3
Resposta recursal, a fls. 95/101.
FUNDAMENTAÇÃO
Juros
de
mora,
tratando-se
de
obrigação positiva e líquida, incidem, à base de um por
cento ao mês, desde as respectivas datas de vencimento
(artigo 397, do Código Civil).
Questão
relacionada
à
suposta
impenhorabilidade de imóvel dado em caução, deverá ser suscitada,
em momento próprio, e sob direta provocação do caucionante.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator